Tribunal: TJSP
Processo: 2228756-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do acórdão proferido em agravo de instrumento. Ausência de intimação da agravada para a apresentação de contraminuta, conforme preceitua o art. 1.019, inciso II, do CPC. Vício de procedimento configurado. Obstado o exercício do contraditório. Julgado eivado de nulidade, com a devolução de prazo para a resposta da embargante.
Declaratórios acolhidos.